Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-98.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
09/04/2026
Número: 0600450-98.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/02/2026
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600450-98.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido dos Trabalhadores - PT, relativo ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875377
09/04/2026
17:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44875377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.129

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS 0600450-98.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SEGUNDOS EMBARGOS. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DA
DESPESA.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PROVIMENTO.
ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de segundos Embargos de
Declaração opostos pelo Diretório Estadual
do Partido dos Trabalhadores – PT/PR em
face de acórdão que rejeitou os primeiros
Embargos de Declaração, mantendo a
determinação de recolhimento de valores
ao erário.
2.
O
embargante
busca
sanar

Num. 44875377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
inconsistência relativa à despesa realizada,
apresentando
documentação
complementar.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral alega
preclusão e ausência de nexo da despesa
com a atividade partidária, defendendo a
manutenção da determinação de devolução
dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a apresentação de nova
documentação em sede de segundos
embargos de declaração é apta a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, considerando a alegação de
regularidade da despesa e o princípio que
veda o enriquecimento sem causa da
União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal Superior Eleitoral admite a
juntada de documentos em sede de
embargos de declaração, enquanto o feito
estiver na instância ordinária, com a
finalidade exclusiva de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em atenção ao princípio que veda
o enriquecimento sem causa da União.
6. A fatura nº 3154, anteriormente apontada
como ausente, foi juntada aos autos, sendo
apta a comprovar a realização da despesa.
7. A documentação apresentada se mostra
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento ao erário do montante de
R$1.752,96,
pago
à
empresa
LEVVA
Viagens LTDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44875377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
8. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos para admitir a documentação
apresentada como apta a comprovar a
despesa realizada no valor de R$1.752,96,
afastar a determinação de recolhimento
desse montante ao Tesouro Nacional,
mantidas as demais disposições constantes
dos acórdãos anteriores.

Tese de Julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede de embargos de
declaração é admitida na instância ordinária
para afastar o recolhimento de valores ao
erário,
desde
que
comprovada
a
regularidade da despesa. 2. A comprovação
do nexo da despesa com a atividade
partidária, mediante a apresentação de
documentação
idônea,
afasta
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; Código Eleitoral, art. 275; Resolução
TSE nº 23.604/2019, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PI,
Prestação De Contas 060028128/PI, Rel.
Des. Edson Alves Da Silva, Acórdão de
27/05/2025; TSE, AgR no REspe (Autos
PCE nº0603445- 55.2022.6.16.0000), Rel.
Min. Raul Araújo; TRE-PR, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060344555,
Acórdão, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Num. 44875377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
Curitiba, 06/04/2026

RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores – PT/PR em face do Acórdão nº 68.938, desta Corte, que rejeitou os primeiros
Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão nº 68.717.
Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante busca sanar inconsistência
apontada no parecer conclusivo relativamente à fatura nº 3154, no valor de R$ 1.752,96. Sustenta
a possibilidade de apresentação da documentação na instância ordinária, exclusivamente para
afastar a determinação de recolhimento ao erário. Alega que os documentos, embora localizados
e juntados de forma extemporânea, são aptos a comprovar a regularidade da despesa, de modo
a evitar eventual enriquecimento sem causa da União. A embargante ressalta tal entendimento,
com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, sustenta o não conhecimento dos
embargos, sob o fundamento de preclusão, porquanto a oportunidade para apresentação de
novos documentos e para questionamentos relativos às referidas despesas já se encontrava
esgotada quando da primeira oposição de embargos. No mérito, ressalta que, embora o partido
tenha juntado novos documentos — como notas fiscais e comprovantes de pagamento de boletos
bancários —, “não houve suficiente demonstração do nexo com a atividade institucional do
partido”. Assim, persiste a irregularidade na comprovação da correta aplicação dos recursos, o
que justifica a manutenção da determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os Embargos são tempestivos. O acórdão relativo aos primeiros embargos foi publicado em 04
de fevereiro de 2026 e os embargos foram opostos em 06 de fevereiro de 2026.
Assim, presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, conheço dos embargos.

Num. 44875377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
Mérito
O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração (ID 44839644) para que seja
conhecida e apreciada por esta Corte a nova documentação apresentada, referente à fatura nº
3154 emitida pela prestadora de serviço LEVVA VIAGENS.
Sustenta que a análise do documento corrige a irregularidade anteriormente apontada,
pleiteando, por consequência, o afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$1.752,96 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis
centavos). Aduz, por fim, que manter a exigência de devolução dos valores implicaria
enriquecimento sem causa da União.
No caso dos autos, os presentes embargos constituem a segunda oposição apresentada pela
parte, desta vez acompanhada da fatura nº 3154, referente ao boleto no valor de R$1.752,96.
Tais documentos correspondem à irregularidade identificada no Parecer Conclusivo:
Acerca da referida despesa, o Acórdão n. 68.717 consignou que: “foi apresentado o boleto
bancário referente ao pagamento, mas não foi juntada a respectiva fatura, tampouco houve a
identificação dos passageiros ou a demonstração do nexo com atividade institucional do
partido, conforme solicitado”. Por esse motivo, manteve-se a irregularidade e a consequente
determinação da devolução dos valores ao erário.
Embora a matéria tenha sido suscitada nos primeiros embargos de declaração, naquela ocasião
não houve a juntada de documentos aptos a comprovar as alegações do embargante. De todo
modo, o Tribunal Superior Eleitoral entende que, enquanto o feito estiver na instância ordinária,
admite-se a apresentação de documentos em sede de embargos de declaração, com a finalidade
exclusiva de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em respeito à vedação do
enriquecimento sem causa da União.
Neste sentido anote-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo, do Tribunal
Superior Eleitoral, no Agravo em Recurso Especial (Autos PCE nº 0603445- 55.2022.6.16.0000),
de seguinte teor:
“Dessa forma, assiste razão ao recorrente quando aponta equívoco de interpretação
do TRE/PR, ao concluir que “[...] o prazo para a juntada de toda a documentação
necessária finda quando da oposição dos primeiros declaratórios [...]” (id.
161960313, fl.11), pois, estando o feito na instância ordinária, a jurisprudência do
TSE admite a juntada tardia de documentos com a finalidade exclusiva de reduzir
e/ou afastar o valor a ser recolhido pelo Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.Assim, é necessário que os autos retornem ao
Tribunal de origem, para que sejam apreciadas as questões suscitadas nos segundos
embargos de declaração, considerando a documentação juntada extemporaneamente
ao recurso” (grifos no original).
Em obediência à determinação exarada na citada decisão, esta Corte passou a permitir a
apresentação de documentos em segundos Embargos de Declaração, nos processos de

Num. 44875377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
prestação de contas, com o exclusivo fim de afastar o recolhimento de valores ao erário. Dessa
forma, admite-se a fatura apresentada, uma vez que corresponde àquela anteriormente apontada
como ausente pela Seção de Contas.
Além disso, o documento traz como beneficiário da despesa Francisco Carlos Moreno,
delegado estadual do respectivo Partido, o que indica minimamente que o gasto ocorreu em prol
da agremiação.
Assim, a fatura juntada aos autos é suficiente para afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do montante de R$1.752,96 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa
e seis centavos) pago à empresa LEVVA Viagens LTDA.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para admitir a prova documental com o fim exclusivo de afastar a obrigação de
restituição ao erário da quantia de R$1.752,96 (mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa
e seis centavos) subtraindo-a do montante de R$ 7.694,46 (sete mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e quarenta e seis centavos), reduzindo o valor a ser devolvido para R$ 5.938,04
(cinco mil reais, novecentos e trinta e oito reais e quatro centavos, mantendo ainda as as
determinações de:
(i) aplicação, no exercício subsequente, do montante de R$ 4.675,57 (quatro mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em políticas de ação afirmativa voltadas à
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução TSE
nº 23.604/2019;
(ii) a transferência do valor de R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos) para a conta bancária específica destinada à promoção da participação política
feminina, correspondente à diferença não segregada do Fundo Partidário.
É como voto.

DES. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44875377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 09/04/2026 17:38:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26040917381945800000043811211
Número do documento: 26040917381945800000043811211
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2026 18:26:04
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600450-98.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO PRAZERES - EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-
A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026